Tribunal: TJMT
Processo: 0007710-57.2015.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007710-57.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS - CNPJ: 10.796.289/0001-50 (APELANTE), JOSE SILVA DOS PRAZERES - CPF: 157.288.113-53 (APELANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS - CNPJ: 10.796.289/0001-50 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), JOSE SILVA DOS PRAZERES - CPF: 157.288.113-53 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS DE OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 066.573.176-03 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU do recurso de apelação interposto por PAULO CESAR RAYE DE AGUAR, diante da deserção, e CONHECEU dos demais recursos, para: a) ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada por AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELINTON ANDRADE DA SILVA, para excluí-los do polo passivo, estendendo os seus efeitos aos demais parlamentares litisconsortes, nos termos do artigo 1.005, do CPC; b) NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; c) DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para estender os efeitos do julgamento à litisconsorte J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, nos termos do artigo 1.005, do CPC."

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – IMUNIDADE MATERIAL PELOS SEUS VOTOS – PRECEDENTES DO STF – ACOLHIDA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR NÃO ANTECEDIDA DE LICITAÇÃO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.130/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – BEM DEVOLVIDO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISOS I E II, DA LEI N.° 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AOS LITISCONSORTES – ARTIGO 1.005, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO – DEMAIS RECURSOS PROVIDOS.

1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 600.063/SP, em repercussão geral, “
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
”.

2. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

4. Na hipótese, a despeito da ilegalidade dos atos, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, uma vez que o imóvel retornou a integrar o patrimônio do Município após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.° 3.499/2014.

5. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92 foram revogados pela Lei n.° 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, e autoriza que se julgue a improcedência do pedido inicial.

6. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição aos litisconsortes passivos que não apelaram quando lhes é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

7. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ROBERTO ANGELO DE FARIAS E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, nos autos de n.° 0007710-57.2015.811.0004, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou procedentes os pedidos, cujo dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes termos (ID. 174005635 – pág. 41/82):

“Posto isso, examinando e resolvendo a mérito da causa na forma do art. 487, I do CPC, o Juizo julga procedentes os pedidos contidos na inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Roberto Angelo de Farias, J.S. dos Prazeres Empreendimentos em Carrocerias, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Aguiar Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welington Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos.

Considerando a gravidade dos atos de cada um dos demandados:

Em relação ao agente político Roberto Angelo de Farias, Prefeito de Barra do Garças, cargo máximo dentro da estrutura do ente federativo. demandado que tinha o dever constitucional de proteção dos interesses dos cidadãos de Barra do Garças, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992, tendo em vista que deliberadamente fez tramitar formalmente expediente para propor e fazer aprovar autorização legislativa para graciosamente entregar os bens imóveis do Municipio a um particular que nada realizou para ser contemplado, quando até mesmo programas habitacionals destinados a entregar minúsculas unidades a pessoas necessitadas são precedidas de alguma concorrência o Juízo conclui por:

(a) Declarar perdida a função pública e a respectivo cargo em que o condenado estiver investido;

(b) Suspender seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, tendo em conta que o agente, diante do patrimônio público, agiu como se dono fosse, agraciando pessoa em particular, justamente com a riqueza popular que devia tutelar;

(c) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de prefeito, tendo em conta o elevado grau de liderança nos fatos narrados nos autos, embora o dano tenha sido minorado pelo exercício do direito de ação pelo demandado;

(d) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Ailton Alves Teixeira, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b) Proibir de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que par intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Celson José da Silva Sousa, servidor público, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Geralmino Alves Rodrigues Neto, biomédico, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado João Rodrigues de Souza, advogado, vereador que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado José Maria Alves Filho, comerciante, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

(b)Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação à demandada Maria José de Carvalho, comerciante, vereadora à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos

termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Odorico Ferreira Cardoso Neto, professor, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Paulo César Raye Aguiar, médico, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Paulo Sérgio da Silva, médico, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Reinaldo Silva Correia, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Valdel Leite Guimarães, servidor público, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Valdemir Benedito Barbosa, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador,

b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Welinton Andrade da Silva, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador:

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Júlio César Gomes dos Santos, pecuarista, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação à demandada J.S. dos Prazeres Empreendimentos em Carrocerias, sociedade empresária, que se beneficiou sem contrapartida da generosidade do agente politico na distribuição narrada dos autos, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar na perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio com a doação ilícita de que trata a inicial, agora anulada;

(b) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de R$71.280,00 (setenta e um mil duzentos e oitenta reais), duas vezes o valor dos imóveis acrescidos ao patrimônio da empresa;

(c) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Finalmente, os requeridos ficam condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ratifica-se o bloqueio liminar de bens, sem prejuízo de os condenados ofertarem bens suficientes a garantir o pagamento das condenações em dinheiro, nos termos desta decisão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso comunicando a suspensão dos direitos políticos dos réus pessoas físicas.

Da presente decisão de ciência à mesa da Câmara.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de março de 2019.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 174005635 – pág. 87 e ID. 174005636 – pág. 01/10), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 174005637 – pág. 05/10):

“DECISÃO INTERLOCUTORIA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manejou Embargos de Declaração alegando, em sintese, que a sentença deste Juízo foi amiccão ao inobacrver a caracterização de danu au erário e, também, suprir contradição para o fim de estabelecer multa civil em dez vezes o valor do dano.

Aportaram aos autos contrarrazões (fls. 606/7 e 609/10).

Conhece-se por tempestivo (CPC, 1.023 c.c 180 e 219). Entretanto, não há como acolher os embargos porque as materias ventiladas estão ate tas ao mento, cuja norma juridica concreta já foi elaborada polo Juízo.

Ora, o que pretende o embargante é rediscutir a relação jurídica, providencia vedada porquanto já entregue a prestação jurisdicional.

Ademais, a sentença é clara ao apontar que a reparação do dano ao erário dar-se-á com a devolução do bem.

Do mesmo modo, no particular da dosimetria da sanção pelo ato improbo, tem-se que o Juízo, s.m.j., na linha da jurisprudência do STJ, observou a razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas, indistintamente, de maneira cumulativa. (STJ REsp 1721097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

De conseguinte, o entendimento du 3TJ é absolutamente claro ao assentar que o magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração. (STJ - AgRg no AREsp 538656/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015, AgRg no AREsp 239300/BA Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/03/2010, UJ 01/07/2015: REsp 1091420/SP. Rel Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014; REsp 1416406/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, Dle 24/10/2014; REsp 1324418/SP, Rol. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/08/2014, DJe 25/09/2014: REsp 1280973/SP. Rel Ministra FI IANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 07/05/2014; AgRg no REsp 1305243/RS, Rel Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES SEGUNDA TURMA julgado em 16/05/2013, DJ 22/05/2013 AgRg no el no AREsp 03.3898/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013 Due 09/05/2013).

O juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

Ademais, os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e intrínsecos ao próprio pronunciamento Judicial, revelando-se defeso considerar dados externos.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou ainda, de aclara-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, Prestam-se também à correção de erro material. Como reyra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno - v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver dúvida a decisão (CPC/1973 535 1. redação da L 8950/94 1.9). A LJE 48 caput, que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078. o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do CPC. (Comentários ao Código de Processo Civil Maria Andrade Nery 2015).

Assim, inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando a prestação jurisdicional e dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no feito e, conclusão contrária aos interesses da parte, não configura omissão hábil a justificar o manejo dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, cumpre anotar que o atual art. 1025 do CPC buscou evitar as multiplicações recursais, de modo que a matéria, mesmo não examinada, considera-se prequestionada.

Prequestionamento. Muitas vezes os embargos declaratórios são utilizados como meio de prequestionamento de questões constitucionais ou de questões federais, isto é. são utilizados como meio de provocar a pronúncia do órgão julgador a respeito da aplicação de determinadas normas constitucionais ou federais au caso concreto. Nesses casos, os embargos são normalmente fundados na omissão (art. 1.022, II, CPC). Contanto, pode ocorrer de, mesmo existindo omissões, o órgão jurisdicional não as reconhecer, o que poderá ocasionar a indevida inadmissão ou rejeição do recurso. A fim de evitar duplicações recursais (um primeiro recurso especial voltado a analisar a violação do art. 1.022, CPC, e um segundo voltado a analisar a questão anteriormente omitida de forma indevida), o novo Código refere que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (art. 1.025. CPC). Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou no recurso especial. (MARTINONI, Luiz Guillerme Codigo de processo civil comentado- livro eletrônico -Luz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidioro-3 edição - São Paulo Thomson Reuters Brasil, 2018)

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou

obscuridade na sentença, pelo que os embargos vão desacolhidos.

Intimem-se.

Barra do Garças-MT, 19 de setembro de 2019.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO aduz que o magistrado
a quo
deixou de pronunciar a respeito da doação de bem imóvel em período vedado pela legislação eleitoral, matéria que foi esclarecida no aditamento à petição inicial.

Argumenta que referido fato constitui “
ponto essencialmente relevante
”,
pois a conduta praticada pelos apelados “
afrontou não apenas o disposto no art. 17, inc. I, “b”, da Lei Federal n.° 8.666/93, arts. 3°, II e IV, 10, I e III, 127, 129,
“
caput” e XXI, da Constituição Federal, mas, também, a norma do § 10 do art. 73 da Lei Federal n.° 9.504/97, por se tratar de distribuição de bens pertencentes ao patrimônio público realizada em ano eleitoral (2014)
”.

Salienta, ademais, que há “
incorreção na fixação da multa civil, na medida em que, embora reconhecida a prática do ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário, descrito no art. 10 da Lei n° 8.429/92, Prefeito e Vereadores foram condenados na sanção de multa civil estabelecida no inciso III (pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente), e não na penalidade prevista no inciso II (pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano) do art. 12 da Lei n° 8.429/92
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso, a fim de “
c.1) – cassar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prolação de nova sentença, para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário, decorrente da doação do bem público em ano eleitoral, em manifesta afronta ao disposto no § 10 do art. 73 da Lei Federal n° 9.504/97, mantendo os demais termos da sentença; c.2) – reformar parcialmente a sentença, especificamente a parte dispositiva, condenando os apelados, Roberto Ângelo de Farias, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Júlio Cesar Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Welinton Andrade da Silva, no pagamento de multa civil fixada no valor correspondente até duas vezes ao valor do dano, nos termos do inciso II do art. 12 da Lei Federal n° 8.429/92
” (ID. 174005637 – pág. 11/22).

O apelante ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, em suas razões, sustenta que a Lei Municipal n.° 3.499/2014 foi declarada inconstitucional, por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI n.° 4.887/2015.

Nesse viés, apregoa que a simples inconstitucionalidade da Lei Municipal de doação de imóvel para indústrias que pretendiam se instalar no município não pode caracterizar ato de improbidade administrativa, porquanto “
a par da existência da Lei Municipal n.° 1.946/97 (cópia constante dos autos), para a doação impugnada houve
avaliação
, parecer da
Procuradoria Jurídica Municipal
, parecer da
Comissão Permanente de Licitação, e parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal
, culminando com a respectiva
lei
autorizativa em reforço àquela,
aprovada por unanimidade
(documentos juntados pelo o autor/apelado)
”.

Acrescenta que “
em nenhum lugar da petição inicial colhe-se
que
alguém procedeu
com artifício ardil, com fraude, com conluio, com má-fé,
com dolo
”, bem com não foi comprovado que houve direcionamento da doação.

À vista disso, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a sentença seja parcialmente reformada, para absolver a parte apelante da condenação por ato de improbidade administrativa ou, subsidiariamente, “
que seja
revista a dosimetria
das penalidades aplicadas a este apelante, pois que como estabelecidas feriram
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, e sabendo-se que não contribuiu o apelante de forma alguma intencional para a prática do ato,
e sequer culposamente
, jpa que obedeceu todo o tramitar administrativo e legislativo de que tudo legal, de modo a
reduzir

para três (03) anos a suspensão dos seus
direitos políticos,
e igualmente
reduzir
para três (03) vezes da remuneração do apelante como Prefeito Municipal a
multa civil
(na forma como arbitrada importa hoje na surreal quantia de R$ 500.000,00); e sabendo-se que o bem doado retornará para a municipalidade, com a nulidade da doação, e nada mais lhe é devido para a municipalidade a título de recomposição de dano, que seja
afastado qualquer ressarcimento a mais,
pois do contrário se terá enriquecimento ilício por parte da administração pública às custas dos demandados; e, por fim, que o
perdimento da função pública
e o respectivo cargo não atinja,
pondo a salvo, o atual mandato do apelante de Prefeito Municipal de Barra do Garças – MT
, porquanto
não guarda ele qualquer relação com o pretenso ato ímprobo
, já que teria sido praticado no mandato passado, que se encerrou, sendo o seu atual mandato de prefeito proveniente de nova eleição realizada com extrema lisura, tendo obtido quase a totalidade dos votos, numa total aprovação de sua gestão, fato público e notório
” (ID. 174005637 – pág. 24/37).

Por sua vez, os apelantes AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELINTON ANDRADE DA SILVA, suscitam, preliminarmente, a ausência dos elementos que caracterizam a improbidade administrativa, pois apenas estavam em exercício de sua obrigação parlamentar.

Outrossim, arguiram a ilegitimidade passiva, asseverando que os vereadores gozam de imunidade de voto e, “
por ser o projeto de Lei fruto do executivo, temos que a conduta do mesmo não encontra0se eivada de qualquer irregularidade, logo, denota-se que o mesmo não se molda como parte legal para figurar no polo passivo da presente contenda
”.

Ao discorrer sobre o mérito, defendem a inaplicabilidade da Lei n.° 8429/92, por ausência de ato ímprobo, na medida em que o ato de doação é legal e legítimo, pois a licitação é dispensada para a doação em caso de interesse público devidamente justificado.

Afiançam que o ato não causou prejuízo ao erário, pois foi feito com encargo. “
Ademais, os imóveis estavam abandonados à própria sorte, sendo que, nestes não existiam qualquer benfeitoria, pelo contrário, o abandono imposto aos mesmos gerava sim, uma diminuição no valor venal destes e, desvalorização imobiliário da região, além disto, a ociosidade dos terrenos impedia que os mesmos gerassem arrecadação tributária ao município
”.

Pontuam, igualmente, que “
o Parquet não logrou demonstrar nem a má fé, nem o ânimo em lesar os cofres públicos supostamente praticados pelo recorrente
”, bem como que, “
ainda que minimamente, tais pontos deveria ter sido demonstrados à inicial, sem os quais torna-se incabível a presente ação
”.

Perseveram, ademais, que “
o ato havido por ímprobo deve ser administrativamente relevante, sendo de se aplicar, na sua compreensão, o conhecido princípio da insignificância, de notável préstimo no Direito Penal moderno, a indicar a inaplicação de sanção criminal punitiva ao agente, quando o efeito do ato agressor é de importância mínima ou irrelevante, constituindo a chamada bagatela penal: de
minimis non curat Praetor
”.

Ainda, defendem a ausência de proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, acrescentando que “
a norma do art. 12 da Lei 8.429/92 disciplina que a sanção de ressarcimento do dano ao erário, não obrigatoriamente deve vir atrelado a outras punições, e que para tal deve se analisar as peculiaridades da conduta imputada aos agentes públicos envolvidos e das provas colhidas na demanda, o que, no caso em testilha resta claro o excesso de punição
”.

Prosseguem, ainda, na afirmativa de que “
se o juiz opta pela aplicação cumulativa ou não das sanções deverá fazê-lo, em qualquer caso, atendendo ao princípio da proporcionalidade (ou seja, da justa medida) que demanda o exame de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito e interdita tanto o excesso quanto a insuficiência (ou falta), fundamentando as razões pelas quais escolhe todas, algumas ou uma delas
”.

Com base em tais argumentos, pleiteiam a reforma da sentença, “
sendo julgada improcedente a Ação Civil de Improbidade Administrativa, sendo os Apelantes absolvidos das imputações que lhe são feitas, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que seja reformada a sentença de primeiro grau, para afastar a cumulação das sanções punitivas, ou, aplica-las em seu grau mínimo, por ser a mesma a medida da mais lídima e imperiosa Justiça
”. (ID. 174005637 – pág. 41/68).

O apelante PAULO CESAR RAYE AGUIAR, em suas razões recursais, alude que a condenação nas sanções do artigo 12, da Lei n.° 8.429/92 é indevida, uma vez que “
os fatos narrados na peça inicial estão longe de configurarem um ato de improbidade, pois, em momento algum ficou comprovado pelo parquet de forma clara que a possível atitude do requerido, no intuito de gerar prejuízos ao patrimônio público
”.

Reporta, nesse contexto, que “
o parquet não indicou qual vem a ser o elemento subjetivo, bem como, não apresentou provas de que torne o requerido ímprobo
”.

Diante disso, requer “
que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO, reformando a sentença de piso, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão do Apelante
” (ID. 174005638 – pág. 04/26).

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento dos recursos de apelação interpostos (ID. 174005638 – pág. 28/42 e 43/63, e ID. 174005639 – pág. 01/21).

Após a remessa dos autos à instância recursal, JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS apresentou requerimento, suscitando questão de ordem, para que seja aplicada a “
tese firmada pelo STF no julgamento do RE 600.063, em sede REPERCUSSÃO GERAL, e ratificada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso em 9 apelações e nos demais 27 agravos de Instrumento que foram desprovidos
” (ID. 167580658).

Intimados para manifestar-se sobre a promulgação da Lei n.° 14.230/2021 e sua repercussão no presente caso (ID. 173638198), o
Parquet
ratificou as contrarrazões recursais (ID. 183303158), enquanto os demais apelantes postularam pela aplicação retroativa da norma naquilo que lhes for benéfico (ID. 176325694 e 177738676).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
p
rovimento
dos apelos para julgar improcedentes os atos ímprobos imputados na peça vestibular pelo Ministério Público ante a ausência de elemento subjetivo dolo
” (ID. 184501169).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por ROBERTO ANGELO DE FARIAS E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, nos autos de n.° 0007710-57.2015.811.0004, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
” em desfavor de ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, J.S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELINTON ANDRADE DA SILVA, pela doação irregular de imóveis públicos, pertencentes ao município de Barra do Garças, MT, para atendimento de interesse privado, em detrimento de interesse público, causando prejuízo ao erário, bem como violação aos princípios constitucionais e da Administração Pública (ID. 174005625 – pág. 03/46).

Diante de tais fatos, o
Parquet
imputou a ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, J.S. DOS PRAZERES EMPREENDIEMTNOS EM CARROCERIAS a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 10, inciso III e artigo 11
, caput
e inciso II, da Lei n.° 8.429/92, bem como a AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELINTON ANDRADE DA SILVA, os atos tipificados no artigo 10, incisos I, III, VIII e X, e artigo 11
, caput
, da citada Lei.

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO aditou a petição inicial, para incluir JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS, no polo passivo da ação, além de indicar que o ato em questão ocorreu em ano eleitoral, período no qual a conduta é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (ID. 174005628 – pág. 64/77).

Dispensada a produção de outras provas pelas partes, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, para condená-los como incursos nas sanções do artigo 12,
caput
, incisos II e III, da Lei n.° 8.429/92 (ID. 174005635 – pág. 41/82).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR

Como cediço,
o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5
o
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4
o
”. (Grifo nosso).

Na hipótese, o apelante Paulo Cesar Raye de Aguiar, conquanto intimado para comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (ID. 165087689), deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido (ID. 167929673).

Dessa maneira, a ausência de demonstração do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação da parte apelante, impõe-se o reconhecimento da deserção e, consequentemente, o não conhecimento do apelo.

A propósito, colaciona-se a lição de Nelson Nery Júnior e Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...] Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. [...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito [...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.[...]” .

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...] O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. [...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Assim, diante do não preenchimento do pressuposto de regularidade formal,
não conheço do recurso deserto
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, os apelantes AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELINTON ANDRADE DA SILVA suscitam a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que, na função de vereadores, possuem imunidade parlamentar.

Com efeito, o artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal, dispõe que os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 600.063, em repercussão geral, decidiu que a imunidade material concedida aos vereadores, por suas opiniões, palavra e votos, obsta a sua responsabilização nas esperas civil e criminal,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –INVIOLABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES – PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção (...), a ladroeira, (...) a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.

2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.

4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.

5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.

6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”.

(RE 600063, Relator (a): Min. Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 divulg. 14-5-2015 public. 15-5-2015). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADOR – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2. Além de o entendimento firmado no acórdão recorrido amoldar-se às orientações firmadas pelo Excelso Pretório e por este Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ, para superar a conclusão a que chegou a Corte estadual, no sentido de que, observada a respectiva circunscrição do município, as ofensas irrogadas pelo ora recorrente, na condição de vereador, não guardariam a devida relação de pertinência com o exercício de seu mandato, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova insertos nos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1775253/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). (Grifo nosso).

Na hipótese, a imputação que recai sobre os vereadores apelantes refere-se exatamente ao exercício da atividade parlamentar, na aprovação da Lei Municipal n.° 3.499, de 24 de fevereiro de 2014, que autorizou a doação de bem público à empresa J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, sem a observância do devido procedimento licitatório.

Referida conduta, conforme consta dos precedentes citados, a despeito dos argumentos levantados pelo
Parquet
, ainda que contrária ao interesse público, não autoriza a condenação dos parlamentares por prática de ato ímprobo, uma vez que se encontram amparados pela imunidade material.

A propósito, a situação posta nos autos não é nova, existindo diversas ações idênticas em tramitação em ambas as Câmaras de Direito Público, que assentaram o entendimento de que os apelantes amparados pela imunidade parlamentar não devem figurar no polo passivo da Ação por Improbidade Administrativa, pelo seu voto:

“APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONSTATAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS MEMBROS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO — INEXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA E ATENTATÓRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO — CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES EXACERBADAS — REDUÇÃO — NECESSIDADE.

Nos casos de doação irregular de bem público localizado no Distrito Industrial do Município de Barra do Garças ao particular, os membros da Câmara de Vereadores não estão legitimados a figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa.

Constitui conduta ímproba a doação de bem imóvel público à pessoa jurídica de direito privado, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

Constatada a imposição de sanções por demais exacerbadas, impõe-se a sua redução.

Recursos de Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos providos. Recurso de Roberto Ângelo de Farias provido em parte. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso prejudicado”.

(N.U. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 02/12/2022, publicado no DJE 06/12/2022). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI – DOLO – NÃO VERIFICADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é a autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

2. Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato. (TJ-MT, 10155223820218110000 MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022).

3. A mera violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

4. Sentença retificada”.

(N.U. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 02/12/2022, publicado no DJE 06/12/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP –

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES
– DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

3 – A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art.
10
da
Lei de Improbidade Administrativa
exige a presença do efetivo dano ao erário.

4 – Nos termos da
Lei de Improbidade Administrativa
, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art.
12
da referida lei.

5 – Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei
8.429
/92 e do
§ 4º
, do art.
37
, da
Constituição
da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade”.

(N.U 0007388-37.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 04/08/2020). (Grifo nosso).

Para mais, registra-se que, nos termos do artigo 1.005, do Código de Processo Civil, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses,
in verbis
:

“
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”.

Nesse contexto, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbra-se que a situação jurídica dos apelantes é a mesma que a dos demais vereadores que figuram no polo passivo, qual seja, a ilegitimidade em razão da imunidade parlamentar, o que permite a extensão dos efeitos recursais aos demais litisconsortes, na mesma condição, que não tenham interposto recurso de apelação.

A
propósito, sobre o aproveitamento do recurso aos que figuram no mesmo polo da demanda, colacionam-se os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2015. p. 937):

“Trata-se de caso particular em que há extensão subjetiva do recurso sem que exista litisconsórcio unitário. O art. 1.005, parágrafo único, CPC, deve ser lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável comum, o julgamento benéfico a todos aproveita”.

Com essas considerações,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelos vereadores apelantes, para excluí-los do polo passivo, estendendo os efeitos aos demais parlamentares litisconsortes, nos termos do artigo 1.005, do CPC.

DO MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal cinge-se à configuração do elemento subjetivo doloso e a existência de dano ao erário, elementos indispensável para a condenação ao ressarcimento.

Com efeito, como mencionado, o
Parquet
imputou ao apelante ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS e J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 10, inciso III e artigo 11
, caput
e inciso II, da Lei n.° 8.429/92, diante da doação de bem público, sem a observância das formalidades legais, em afronta aos princípios que norteiam a administração pública, notadamente por deixar de praticar ato de ofício. Confira-se o dispositivo indicado:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie”.

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa e passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

[...]

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”.

Igualmente, a novel legislação incluiu, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador ao sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa.

Nessa conjectura, por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa encadeamento, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Para mais, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

As mudanças mais benéficas da nova lei, de natureza material, portanto, retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados à parte apelante, a condenação pela prática de ato de improbidade tipificado nos artigos 10 e 11, da Lei n.° 8.429/92, passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso, elemento não demonstrado nos autos.

Nesse contexto, pertinente esclarecer que, para comprovar o elemento subjetivo – dolo -, haveria a necessidade de demonstrar, inequivocamente, a formação de uma vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário.

Do exame da questão posta, ademais, não consta dos autos qualquer informação acerca de eventual conluio entre o particular e os agentes públicos para a doação de imóvel. Aliás, é de conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a existência de dezenas de demandas idênticas a presente, uma vez que, à época, foram doados diversos imóveis públicos a empresas particulares para instalarem-se no Município.

Ainda, sabe-se que, depois de sancionada a Lei Municipal n.° 3.499, de 24 de fevereiro de 2014, pelo alcaide municipal, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 0004889-92.2015.811.0000, que ao final, foi julgada procedente, pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, com a declaração de ilegalidade da doação de 29 (vinte e nove) imóveis, incluindo o bem em questão, mediante dispensa de licitação, diante da ausência de demonstração de interesse público e violação aos princípios da legalidade e da moralidade.

Para mais, a nova redação do artigo 10,
caput
, da Lei n.° 8.429/92, exige que a comprovação de lesão ao erário, que enseje efetiva e comprovadamente, perda patrimonial e, na hipótese, diante da ADI supramencionada, o imóvel retornou ao patrimônio do Município. Logo, inexistente prejuízo aos cofres públicos.

De outra parte, no que se refere à alegação do
Parquet
, de que a conduta praticada pelos agentes públicos, com a participação de particular, ocorreu durante ano eleitoral, isto é, ato proibido em Lei, mister registrar a Lei n.° 14.230/2021 expressamente revogou os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo e, por se tratar de norma mais benéfica aos réus, consoante exposto anteriormente, deve ser aplicada a sua retroatividade.

Logo, as condutas dos apelantes não podem ser mais enquadradas no artigo supramencionado, o que impõe a absolvição deste, em razão do
abolitio improbitatis
promovido pela Lei n.° 14.230/2021.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I – ABOLITIO CRIMINIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2
. O artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, motivo por que a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar
.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00025817020098110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. DIREITO SANCIONADOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO I, ART. 11, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

Da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica

1. A Lei de Improbidade Administrativa tem o escopo de proteger os princípios administrativos e o erário, por meio de sanções que não aquelas previstas na legislação penal, ou seja, trata-se do Direito Administrativo Sancionador, que em muito se assemelha à função do Direito Penal, mas que a este não se iguala. Em virtude disso, alguns institutos e princípios do Direito Penal são aplicáveis ao caso de improbidade, pois pertencem ao gênero do Direito Sancionador, dos quais aqueles são espécies. Possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica, em harmonia com os ditames das normas sancionadoras.

Da questão de fundo

2. Não se verifica conduta do réu eivada de má-fé ou dolo específico, com a percepção de vantagem pessoal, capaz de configurar qualquer ato de improbidade. Ademais,
a conduta prevista no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade não mais subsiste, pois esse dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. Ainda, incumbia ao Ministério Público a demonstração de que a conduta do agente se subsume nas demais previsões daquele rol taxativo, o que não ocorreu na presente ação civil pública
.

3. A nova redação da lei de improbidade administrativa reflete os valores contemporâneos do Direito Sancionador e a consolidação da jurisprudência das instâncias superiores, notadamente com relação à necessidade do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos e à taxatividade do rol de condutas.

APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 00348539320218217000 TRAMANDAÍ, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/05/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos Requeridos por atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que os Requeridos teriam simulado, com a lavratura de falsos Boletins de Ocorrência, o encontro e a apreensão dos veículos furtados e roubados – Constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 – Proteção suficiente, proporcional e adequada dos bens jurídicos tutelados - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5º, XL, da CF –
Revogação do art. 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos – Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – Inexistência de continuidade normativa típica no caso
– Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida”.

(TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA
. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022)”.

(TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, a despeito da ilegalidade da doação de bem público, porquanto não precedida de licitação, não há comprovação de má-fé dos agentes envolvidos, no sentido de que tenham agido com a intenção de lesar o erário público, tampouco de efetivo prejuízo, motivo pelo qual concluo pela absolvição dos apelantes, estendendo os efeitos do acórdão à empresa J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, nos termos do artigo 1.005, do CPC.

A propósito, em situação idêntica à presente, assim decidiu, recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça :

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP –
ACOLHIMENTO
– EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL –
APELAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PREJUDICADA
– ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI N. 14.230/2021 – JULGAMENTO DO TEMA N. 1.199/STF –
VOTO RETIFICADOR
– DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
.

Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que as suas participações ficam restritas à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em sede de Repercussão Geral, são imunes judicialmente por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos vereadores, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, por eles suscitada, para exclui-los do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles.

Havendo a celebração de acordo de não persecução cível, entre o Ministério Público Estadual e a empresa beneficiada pela doação irregular de bem público, sua Apelação fica prejudicada.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado. Assim, deve o voto anteriormente proferido ser retificado, com vista a adequar à norma vigente.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9
o
, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1
o
, §3
o
, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de danos ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo”.

(N.U 0007709-72.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.08.2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, diante da deserção, e
CONHEÇO
dos demais recursos, para:

a)
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada por AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELINTON ANDRADE DA SILVA, para excluí-los do polo passivo, estendendo os seus efeitos aos demais parlamentares litisconsortes, nos termos do artigo 1.005, do CPC;

b)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;

c)
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para estender os efeitos do julgamento à litisconsorte J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, nos termos do artigo 1.005, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024